Tribunal: TJDFT
Processo: 0764627-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Civil e administrativo. Responsabilidade civil do Estado. Órgão executivo de trânsito – erro na tramitação de transferência – envio equivocado de e-mail – comparecimento desnecessário do cidadão à autarquia para esclarecimento da situação – mero dissabor – dano moral afastado. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Ação de indenização por danos morais e materiais. Narrou a parte autora que o órgão executivo de trânsito errou na tramitação do pedido de transferência de propriedade da motocicleta que adquiriu. Aduziu que após a realização da vistoria o funcionário responsável deveria ter lançado o resultado no Sistema, mas isso não ocorreu. Esse fato acarretou o atraso no andamento do processo e na necessidade de comparecer a um dos Postos de Atendimento para se inteirar do assunto e resolvê-lo.
2. A sentença julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando o DETRAN/DF ao pagamento da importância de R$ 1.000,00. O recurso é da autarquia.
II. Questão em discussão
3. São duas as questões em discussão: (i) reconhecer o erro na tramitação do processo de transferência de propriedade da motocicleta e (ii) se esse mesmo erro é capaz de provocar danos morais em dimensão passível de indenização à luz das regras da responsabilidade objetiva do Estado.
III. Razões de decidir
4. Incide na hipótese as regras da responsabilidade objetiva do Estado, segundo a qual “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (CF/1988, art. 37, § 6o)”.
5. O ordenamento jurídico adotou como fundamento para a responsabilização civil do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos a teoria do risco administrativo, que exige para a sua configuração a ocorrência do dano, a ação ou omissão administrativa e a existência de nexo causal. Tal teoria exige como requisito negativo a ausência de caso fortuito ou força maior, além da inexistência de eventual culpa exclusiva da vítima.
6. O documento juntado aos autos pelo Distrito Federal no ID 63556458 - Pág. 29, apontando que não houve erro, porque a vistoria veicular foi realizada em 10.11.2021 e lançada como aprovada em 10.11.2021, ou seja, no dia seguinte, não guarda coerência com o e-mail institucional enviado à parte autora (ID 63556445 - Pág. 1). Não se discute aqui o fato de o lançamento do resultado da vistoria ter ocorrido no dia 10.11.2021, mas sim o envio desnecessário de e-mail à parte autora no dia 16.12.2021, com informação exatamente oposta (ID 63556445 - Pág. 1, no dia 16.12.2021).
7. Portanto, é certo que o DETRAN enviou informação contraditória à parte autora, o que a levou a procurar uns dos Postos de Atendimento do órgão executivo de trânsito para resolver essa questão.
8. No entanto, e com respeito ao entendimento adotado por Sua Excelência na origem, não verifico a ocorrência de dano moral a justificar a reparação pretendida. Reconheço que a situação provocou desconfortos à parte autora, que teve envidar esforços para resolvê-lo, mas nada de excepcional ou de grande dificuldade a ponto de se presumir violação à personalidade. A situação vivenciada está classificada como meros dissabores, não passíveis de indenização por danos morais.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e provido.
Para reformar em parte a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Sem custas, ante a isenção legal, e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o.